Tribunal: TJES
Processo: 5000044-02.2018.8.08.0002
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FABIO PRETTI
Órgão julgador: FABIO PRETTI
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2020-08-25

Ementa:
***

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000044-02.2018.8.08.0002
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ARMANDO VICENTE BARRADA e outros (2)
RECORRIDO: IDCOM COMERCIO EIRELI - ME e outros (2)
RELATOR(A
):FABIO PRETTI

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
Trata-se de recurso inominado interposto por B2W COMPANHIA DIGITAL em face de sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos contidos na exordial em ação de repetição de indébito c/c indenizatória por danos materiais e morais, ajuizada por ARMANDO VICENTE BARRADA.

Em breve síntese, o autor, ora recorrido, sustenta na exordial que adquiriu uma impressora por meio do
website
da recorrente, sendo que o produto é vendido pelo outro requerido, que não apresentou recurso. Ocorre que, tendo analisado a descrição do produto, acreditava que a impressora era bivolt, uma vez que não havia nenhuma informação quanto a esta questão, assim, ao receber o produto e efetuar a instalação, acabou por queimar o objeto, visto que voltagem da sua residência é 220v e o produto 127v.

Sustenta ainda, o recorrido, que tentou entrar em contato com as demandadas, mas não conseguiu solucionar o problema, uma vez que a IDCOM COMERCIO EIRELI - ME alegou que as especificações do produto constam na caixa e no manual de instrução.

A sentença do juízo
a quo
julgou parcialmente procedente o pedido autoral para (i) condenar as requeridas, incluindo a recorrente, solidariamente, a restituírem o valor de R$ 150,00 para o recorrido a título de danos materiais; (ii) condenar a recorrente, em solidariedade com a outra requerida, a pagar ao recorrido o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais.

A recorrente alega que não é parte legítima para figurar no polo passivo da presente demanda, uma vez que possui contrato de parceria com a real responsável pela venda do produto e não tem responsabilidade sobre eles. Ademais, sustenta que agiu de boa-fé e não há motivo para indenizar a requerida em danos morais, que inclusive não restaram comprovados nos autos, e, eventualmente, a redução do
quantum
.

Pois bem.

Ensina o artigo 42, §1º da Lei 9.099/95:

Art. 42. O recurso será interposto no prazo de dez dias, contados da ciência da sentença, por petição escrita, da qual constarão as razões e o pedido do recorrente.

§ 1º O preparo será feito, independentemente de intimação, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição, sob pena de deserção.

A regra acima estabelecida é ratificada pelo Enunciado 80 do FONAJE, vejamos:

ENUNCIADO 80 – O recurso Inominado será julgado deserto quando não houver o recolhimento integral do preparo
e sua respectiva comprovação pela parte
, no prazo de 48 horas, não admitida a complementação intempestiva (art. 42, § 1º, da Lei 9.099/1995) (nova redação – XII Encontro Maceió-AL). (Grifei).

In casu
, não sendo caso de fazer
jus
aos benefícios da assistência judiciária gratuita e ainda, não sendo comprovado o preparo do recurso tempestivamente, o mesmo deve ser declarado deserto. Destaco que o recurso inominado foi interposto no dia 15/03/2019 às 19:35:43 (ID 235114), sendo comprovado o preparo realizado apenas em 18/03/2019 às 10:51:28 (ID 235120). Sendo o término do prazo em dia não útil, o mesmo deve ser prorrogado para o primeiro minuto, 00:01, do próximo dia útil, no caso, 18/03/2019.

Vejamos jurisprudência sobre o tema:

Falta preenchimento de pressuposto objetivo de admissibilidade do recurso: o preparo das custas recursais (FUNREJUS) foi comprovado fora do prazo legal.

O preparo do recurso deve ser feito em até 48:00 horas após sua interposição, sob pena de deserção (Lei 9.099/95, art. 42, § 1º).

O recurso inominado será julgado deserto quando não houver o recolhimento integral do preparo, e a sua respectiva comprovação pela parte, não admitida a (Resoluçãocomplementação fora do prazo do § 1º do artigo 42 da Lei n. 9.099/95 01/2005 do CSJE, artigo 21, § 1º).

No mesmo sentido: Enunciado 80 do FONAJE: "O recurso inominado será julgado deserto quando não houver o recolhimento integral do preparo e sua, não admitida a respectiva comprovação pela parte, no prazo de 48 horas complementação intempestiva (art. 42, § 1º, da Lei 9.099/95)".

O prazo de 48 horas conta-se, nos termos do § 4º do art. 132 do minuto a minuto Código Civil.

No caso dos presentes autos o recurso foi protocolizado no dia 13/12/2012 conforme sequência 32 do PROJUDI.(quinta-feira),

O prazo, portanto, terminou no sábado, dia 15/12/2012, de modo que o recorrente deveria ter comprovado o preparo no primeiro minuto do expediente forense da, dia 17/12/2012. Porém, na segunda-feira comprovou somente às 10h.11m.37s, conforme sequência 34 do PROJUDI.

Nestes termos, consigne-se o Enunciado 13.22 das Turmas Recursais do Paraná:

Enunciado N. 13.22- O prazo para comprovação do preparo, quando

findo em dia não-útil, prorroga-se até o primeiro minuto do expediente do primeiro dia útil subsequente.

Em caso análogo, assim decidiu o STJ:

“Ação de prestação de contas. Segunda fase. Prazo para apresentação

das contas. Prazo fixado em horas. Contagem. Precedentes da

Corte. 1. Como já assentou a Corte, o prazo fixado em horas conta-se minuto a minuto.

No caso, irrelevante o fato de não constar

da certidão a hora da intimação. O Acórdão recorrido beneficiou a

recorrente com a prorrogação do início para o primeiro minuto do dia

seguinte ao da juntada do mandado, adiando o seu termo final para o

momento da abertura do expediente forense do dia seguinte ao do

encerramento do prazo de 48h, considerando que este caiu no

. 2. Recurso especial não conhecido” (REsp 416.689/SP, Rel.domingo

Ministro CARLOS ALBERTO MENEZES DIREITO, TERCEIRA

TURMA, julgado em 29/11/2002, DJ 17/02/2003, p. 272)

Consta, ainda, na parte da fundamentação da r. decisão do STJ, o seguinte:

“Assim sendo, juntado o mandado na quinta-feira dia 21, a contagem

minuto a minuto começou no dia 22, sexta-feira, às 00:01h. A

quadragésima oitava hora seria então 00:01 do dia 24, domingo. Não

havendo expediente no domingo, por ser o prazo de hora e não de

dia, tinham as contas que darem entrada no protocolo logo quando

de sua abertura na segunda-feira 25. No entanto, o protocolo de fls.

”(destaquei62, repita-se é das 18:14h, como se o prazo fosse de dia

em negrito).

III. Dispositivo.

Diante do exposto, na forma do art. 557, , do Código de Processo Civil, caput não conheço do recurso nos termos desta decisão.

Condena-se a parte recorrente, vencida, ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 20% do valor da condenação.

Intimem-se.

(TJ-PR, Poder Judiciário do Estado do Paraná, 2ª Turma Recursal, processo nº 0002712-36.2012.8.16.0158/0. Relator: Juiz Rafael Luis Brasileiro Kanayama. Data de julgamento: 24/01/2015. Data da Publicação: 24/01/2015)

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO
do recurso.

Custas pela recorrente. Condeno-a, ainda, ao pagamento de honorários de advogado, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

A serventia para que proceda com a retificação da autuação.

Diligencie-se.

Cachoeiro de Itapemirim-ES, 23 de junho de 2020.

Fabio Pretti

Juiz Relator

EMENTA
***
DECISÃO
À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.